Tribunal: TJPA
Processo: 0877606-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877606-79.2020.8.14.0301

APELANTE: ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE PESSOA PARDA. VAGAS RESERVADAS A COTAS RACIAIS. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída;

2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante a concorrer para as vagas do concurso público, reservadas a cotas raciais do certame;

3. A natureza de remédio processual do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória, não se molda à verificação da não confirmação da autodeclaração racial pela banca examinadora de heteroidentificação, na medida em que sujeita a regras de apreciação transcendente à mera produção documental, à luz das regras do edital e da legislação de regência;

4. Deve ser confirmada a sentença que denegou a segurança, sob fundamento diverso, qual seja a inadequação da via eleita;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/01/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 15581076) interposta por
ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
contra
sentença
(Id. 15581074) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPEPREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída.

Em suas razões, o apelante informa que foi aprovado para os cargos de ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: DIREITO/5ª Região Judiciária - Capanema, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) - Concurso Público/2020 – tendo concorrido entre os candidatos autodeclarados negros, mas que fora reprovado no correspondente procedimento de verificação da autodeclaração racial. Sustenta que satisfaz os requisitos para a concorrência como cotista, tendo a banca avaliadora de heteroidentificação violado seu direito líquido e certo; e que a sentença se equivocou ao reputar a insuficiência de provas, já que constam dos autos todos os elementos necessários à verificação da condição alegada. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para conceder a ordem de sua inclusão no rol de candidatos concorrentes às vagas reservadas às cotas raciais.

Contrarrazões (Id. 15581084), infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a reforma da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 16365009).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos nos autos do mandado de segurança, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída, nos termos do dispositivo transcrito:

“Dispositivo.

Posto isso, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, diante da ausência de prova pré-constituída, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.”

O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante a concorrer para as vagas do concurso público, reservadas a cotas raciais do certame.

Examino.

O Edital de Abertura (Id. 15581062) prevê duas situações negativas afetas à declaração racial, quais sejam: a) o não reconhecimento da percepção racial do candidato, prosseguindo no certame em condições regulares; e b) a reprovação do candidato, caso reputada a falsidade da declaração. São aas disposições dos itens 6.2.6 e 6.2.7, a seguir transcritos:

“6.2.6 Os candidatos que não forem reconhecidos pela comissão avaliadora como negros, se recusarem a ser filmados, não responderem às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora ou os que não comparecerem para o procedimento de verificação na data, no horário e no local a serem estabelecidos em consulta individual continuarão participando do concurso concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenham pontuação para figurar entre os classificados.

6.2.7 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”

Informa a exordial que o impetrante se autodeclarou pardo no ato de inscrição do concurso, tendo sido aprovado nas provas objetiva e discursiva e na avaliação de títulos. Aduz o impetrante que fora reprovado por não haver sido reconhecido como pardo pela banca.

Da narrativa, não é possível inferir qual hipótese ocorreu em concreto.

De toda sorte, o
mandamus
não se constitui em via adequada para amparar o direito postulado pelo impetrante em virtude da tecitura da aferição da fidedignidade da declaração racial, que demanda dilação probatória.

A Lei nº 12.288/2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, no inciso IV de seu art. 1º, definiu população negra como “o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga”.

O edital de abertura prevê diversos critérios de avaliação, além do fenótipo do candidato, tais quais o conteúdo das respostas em entrevistas e demais elementos, fornecidos pelo próprio candidato, para a auxiliar na perquirição da condição racial. Vide as disposições:

“6.2.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

6.2.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

6.2.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e a filmagem será de uso exclusivo da banca examinadora.

6.2.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.

6.2.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.

(...)

6.3 A comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa negra.”

A natureza de remédio processual do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória, não se molda à prestação jurisdicional em contexto, sujeita a regras de apreciação transcendente à mera produção documental.

Neste sentido, o STJ:

“É inadequado o manejo de mandado de segurança com vistas à defesa do direito de candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma a sua autodeclaração (STJ. 1ª Turma. RMS 58785-MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/08/2022).”

Dito isto, observado o princípio da primazia do mérito, deve ser mantida a sentença que indeferiu a exordial sob fundamento diverso, qual seja a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que denegou a segurança, sob fundamento diverso. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024